Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709097-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: EDNA MARIA CARTAXO MARROCOS REBELO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0701456-51.2023.8.07.0006 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da agravada (id 187414673 dos autos originários). A agravante formula pedido de reforma da decisão agravada para manutenção da penhora realizada ou, alternativamente, para o deferimento do requerimento de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da agravada até a integral satisfação do débito exequendo. A decisão agravada somente analisou o requerimento de penhora de remuneração da agravada, oportunidade em que o indeferiu (id 187414673 dos autos originários). Não houve análise de qualquer requerimento de manutenção de penhora já realizada nos autos originários. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade quanto ao ponto. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade quanto ao pedido de reforma da decisão agravada para manutenção de penhora deferida na decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator